Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADA. TEMA N. 485/STF E SÚMULA N. 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo DF em face da decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 485/STF. Registrou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta inobservância ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88. Aduz que a decisão diverge da tese fixada no Tema n. 485/STF, por ter havido suposta inserção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo. Afirma que, no caso, o Poder Judiciário acabou por substituir a Banca Examinadora do concurso, “mudando regular critério de avaliação de concursandos na prova de natação e permitindo a sua permanência no certame, não obstante não tenham atingido o desempenho mínimo previamente fixado no Edital do concurso, realizado na forma da lei”. Salienta os argumentos deduzidos no recurso extraordinário e pugna pela reforma da decisão e admissão do apelo extremo.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 73679409).
IV. Sem razão o agravante. Consoante se depreende do acórdão n. 1948937, impugnado pelo recurso extraordinário, no caso, diante das regras editalícias, foi declarada a ilegalidade do ato administrativo que atestou a inaptidão do recorrido no exame físico (prova de natação) e sua exclusão do concurso. Nesse sentido, confira-se o Tema n. 485/STF: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (Grifei)
VI. Os votos proferidos pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (RE 632853 / CE) foram no sentido de que, em matéria de controle jurisdicional de concurso público, a intervenção do Judiciário deve ser minimalista, não cabendo a ele se substituir à banca examinadora no controle do mérito do ato administrativo, como se deu no caso em tela. Restou consignado no item 5 da ementa correspondente ao acórdão recorrido que, “nos termos do edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é vedado ao candidato, quando do teste de natação, parar de nadar durante o teste, exceto para tocar na borda, se necessário, conforme item 13.8.3, alínea b (ID 64884712, p.8). Conforme o resultado do teste de aptidão física, o recorrente não foi aprovado na prova de natação em razão de ter apoiado o pé no chão e, consequentemente, parado de nadar. A ausência de imagem subaquática impossibilita a análise de ter havido ou não o toque no piso da piscina. Assim, é preciso analisar se sua execução caracterizou ou não o ato de ‘parar de nadar’. As imagens são claras no sentido de que o recorrente toca na borda da piscina com a mão, faz a virada e dá seguimento à prova de natação. A imagem, além de não evidenciar que o autor tenha se apoiado no chão e obtido qualquer vantagem, tampouco evidencia que ele tenha parado de nadar. Ao contrário, a prova documental é clara no sentido de que o recorrente tocou a borda somente para efetuar a virada para a continuidade do percurso relativo aos 25 metros finais e não interrompeu a natação em nenhum momento. Logo, não restou evidenciado nos autos que o autor violou as regras do edital acerca da realização da prova de natação, fato que torna ilegal o ato administrativo que resultou em sua eliminação do concurso (ID 64884731).”
VII. Nota-se que houve diligente análise das provas produzidas no processo pelo colegiado da Segunda Turma Recursal, a qual constatou ter o agravado comprovado a execução da virada na piscina de acordo com as regras estabelecidas no edital. Registrou-se que o vídeo da execução do teste físico não foi suficiente para demonstrar que, após a virada na borda da piscina, o candidato tenha tocado o pé no chão, tampouco que tenha parado de nadar, como decidiu a banca avaliadora. Salientou-se a ausência de violação às regras do edital acerca da realização da prova de natação, tornando ilegal o ato administrativo que resultou na eliminação do agravado do concurso. Assim, do cotejo entre os acórdãos impugnados e o entendimento do STF fixado em sistemática de repercussão geral no Tema n. 485, forçoso concluir que não há qualquer dissonância.
VIII. Por fim, conforme constou na decisão agravada, o recorrente busca, por meio do apelo extremo, a reapreciação fática e das provas produzidas no processo, o que é vedado na fase em que o processo se encontra, nos termos do enunciado sumular n. 279/STF.
IX. Delineado esse cenário, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, devendo ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário e observou o entendimento da Corte Suprema.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.